Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704977-54.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DYELLISSON MONTEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação por esta eg. 1a Turma Criminal (ID 45264402), a Defesa noticiou o falecimento do réu, apresentando a certidão de óbito, e requereu a extinção da punibilidade (IDs 46545525 e 47637004), com a qual anuiu a d. Procuradoria de Justiça (ID 47684577). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Dyellisson Monteiro dos Santos, em razão do óbito ocorrido em 04.01.2023, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, e do artigo 62, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator